Tribunal: STF
Processo: ARE 1436340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os autos retornam a esta Casa por força de despacho do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, vazado nos seguintes termos (evento 29):



    “Considerando que a decisão Agravada é a de mov. 12.1 - ED 5, que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Paraná aplicando as Súmulas 279, 280 e 284, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para reapreciação do Agravo em Recurso Extraordinário.”



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 30) interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 15). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA NO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO NACIONAL. DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DA MAIORIA DOS COMPONTENTES DA TURMA JULGADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Na sequência, opostos os embargos de declaração, foram parcialmente providos, a fim de que determinar a observância da Súmula nº 188 do STJ, no que diz com o termo inicial dos juros moratórios, e estabelecer que a parte dispositiva do acórdão passasse a ostentar a seguinte redação:



    “Por tais motivos, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao pleito recursal, a fim de manter a R. Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos. 



    Sem custas ou honorários.



    Considerando ter sido o recurso conhecido e negado provimento por unanimidade de votos e, ainda, o abuso do direito de recorrer consubstanciado na interposição de recurso insistindo em tese já afastada pela Turma, condeno, ainda, o Recorrente, ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4° do CPC e no §1° do art. 334 do Regimento Interno do TJPR, este aplicável de maneira supletiva às Turmas Recursais, ex vi do artigo 35 do Regimento Interno das Turmas Recursais.



    Desse modo, tendo em vista que o Recorrente movimentou desnecessariamente a máquina judiciária, aplico-lhe multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, entendendo inexistirem elementos nos autos aptos a justificar a fixação em percentual superior.



    Destaco, ademais, que a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito da referida multa, a teor do disposto no artigo 1.021, § 5° do CPC. ”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso XXI; 40, § 21; e 150, I e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente